Tribunal: STF
Processo: RE 1164559
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. TEMA 41 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O servidor que aposentou com direito à paridade, antes da Emenda Constitucional 41/2003, não possui o direito ao reajuste de gratificação incorporada em face de modificação do valor, da denominação ou da forma de cálculo, da gratificação a que faz jus os ocupantes do cargo na ativa. A isonomia determinada pelo art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 deve ser observada entre servidores inativos e os servidores em atividade beneficiados pela estabilidade financeira, e não entre aqueles e os autuais ocupantes do cargo em comissão.



    2. Respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, não existe direito adquirido a regime jurídico.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.